Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. O acórdão foi fundamentado com base no julgamento do tema repetitivo 699, no qual o STJ consolidou o entendimento de que é possível o corte de fornecimento de energia elétrica do consumidor por débitos recentes (até 90 dias anteriores), sem prejuízo da cobrança dos débitos antigos, desde que observados o os princípios do contraditório e a ampla defesa.
3. Não há contradição na ementa, uma vez que no caso concreto foi considerada a proporcionalidade e razoabilidade, em cotejo com as provas que foram apresentadas nos autos, concluindo-se que não foi demonstrada a probabilidade do direito.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.